Tribunal: TJDFT
Processo: 0710178-84.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCESSO PENAL. DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 44 DO CPP. APRESENTAÇÃO DE NOVA PROCURAÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo querelante, contra sentença que rejeitou a queixa-crime, bem como julgou extinta a punibilidade da querelada, em razão da decadência. Em suas razões, aduz que a queixa-crime atendeu a todos os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP. Ressalta que os procedimentos perante os juizados especiais são pautados pelos princípios da informalidade e oralidade. Requer a reforma da decisão, para que seja recebida a queixa-crime.
II. Em atenção ao princípio da fungibilidade, e presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso em sentido estrito poderá ser recebido como apelação criminal, de acordo com o artigo 579 do CPP. Dessa forma, presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. O recurso é próprio, regular e tempestivo. O recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas pela querelada (ID 47439132). Parecer do Ministério Público pelo não provimento da apelação (ID 47887715).
III. A queixa-crime ajuizada pelo querelante relata que em 17/06/2022, a querelada teria contra ele praticado os crimes de calúnia e de difamação, porquanto a apelada teria imputado ao apelante a prática de crime de ameaça, bem como lhe atribuído a autoria de ofensas contra os donos da empresa onde ambos trabalham. A procuração de ID 47438242 - Pág. 1 não atendeu aos requisitos exigidos pelo art. 44 do CPP, o qual dispõe que “a queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal”.
IV. Intimado para regularizar referida procuração, o querelante apresentou em 30/12/2022 o instrumento de ID 47438253 - Pág. 1. Nesse aspecto, o art. 38 do CPP preconiza que “salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia”. Na espécie, verifica-se que o conhecimento da autoria se deu em 17/06/2022, sendo forçoso reconhecer a decadência, uma vez que a nova procuração foi apresentada somente em 30/12/2022. Com efeito, a despeito de se admitir que o vício seja sanado com a apresentação de nova procuração, a correção deverá se dar dentro do prazo decadencial, o que não foi observado pelo querelante.
V. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.